Tribunal: TJMT
Processo: 1018886-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018886-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), ODAIR PELIZARO - CPF: 831.794.459-04 (AGRAVANTE), DARCI PELIZARO - CPF: 539.192.549-53 (AGRAVANTE), FERNANDO BARBOSA DE TOLEDO - CPF: 116.174.786-95 (AGRAVADO), CARLA TEODORO DE OLIVEIRA TOLEDO - CPF: 122.494.006-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE DESPEJO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Odair Pelizaro e Darci Pelizaro contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que indeferiu tutela antecipada de despejo e reintegração de posse em ação de rescisão contratual c/c cobrança c/c despejo agrário. Os Agravantes alegam inadimplemento da primeira parcela do contrato de arrendamento rural firmado com os Agravados, abandono dos imóveis e risco iminente de invasão e depredação, pleiteando tutela de urgência para desocupação imediata.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência de despejo e reintegração de posse em contrato de arrendamento rural diante de inadimplemento e abandono do imóvel pelo arrendatário.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência em arrendamento rural está condicionada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, bem como à observância das formalidades específicas previstas no Decreto no 59.566/66.

4. O art. 32, III, do Decreto no 59.566/66 admite o despejo por inadimplemento, mas o parágrafo único do mesmo dispositivo exige que o arrendatário seja validamente constituído em mora, com prazo razoável para purgação.

5. A notificação extrajudicial apresentada pelos Agravantes é ineficaz, pois estipula prazo inadequado de 48 horas e não possui comprovação de entrega, inviabilizando a constituição válida em mora.

6. A alegação de abandono não afasta a necessidade de observância ao procedimento legalmente estabelecido, considerando as garantias especiais conferidas ao arrendatário pela legislação agrária.

7. A designação de audiência de conciliação e a advertência judicial para purgação da mora demonstram que os direitos dos arrendantes estão sendo processualmente resguardados, não havendo urgência que justifique o deferimento da medida excepcional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de despejo em contrato de arrendamento rural por inadimplemento exige constituição válida em mora, nos termos do art. 32, parágrafo único, do Decreto no 59.566/66.

2. A tutela de urgência em matéria agrária deve observar estritamente os requisitos do art. 300 do CPC, sendo insuficiente a simples alegação de abandono ou inadimplemento sem comprovação da constituição válida em mora.

3. A proteção conferida ao arrendatário pelo Estatuto da Terra e sua regulamentação justifica a exigência de rigor procedimental mesmo diante de eventual descumprimento contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Decreto no 59.566/66, art. 32, III e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAI 1002015-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04/06/2024, DJe 05/06/2024; TJ/MT, RAI 1005008-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06/06/2023, DJe 12/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ODAIR PELIZARO
e
DARCI PELIZARO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, Dr. Alex Ferreira Dourado, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança c/c Despejo Agrário c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 1000697-67.2025.8.11.0059
manejada contra
FERNANDO BARBOSA DE TOLEDO
e
CARLA TEODORO OLIVEIRA DE TOLEDO
, que
indeferiu a tutela antecipada de despejo e reintegração de posse
(
vide
ID. 194107924, na origem).

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese:
(i)
que são legítimos possuidores dos imóveis rurais denominados
Sítio Esperança
e
Sítio Esmeralda
, localizados em Confresa/MT;
(ii)
que celebraram contrato de arrendamento rural com os Agravados em 18/05/2023, com prazo de 10 anos;
(iii)
que os arrendatários não efetuaram o pagamento da primeira parcela vencida em 30/04/2024, no valor de R$ 234.617,51;
(iv)
que os Agravados abandonaram os imóveis há mais de 08 meses;
(v)
que a inadimplência está documentalmente comprovada, sendo indevida a exigência de dilação probatória;
(vi)
que o abandono caracteriza mau uso da propriedade;
(vii)
que há risco iminente de invasão e depredação dos imóveis.

Com essas considerações, pugnaram,
liminarmente
, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo para
deferimento da tutela de urgência de despejo e reintegração de posse
. No
mérito
, requerem o
provimento do recurso para confirmar a rescisão contratual, o despejo dos Agravados e o reconhecimento do crédito no valor atualizado
.

Em decisão liminar de ID. 293594394, foi indeferido o pedido de tutela recursal de urgência.

Prestadas as informações pelo juízo de origem ao ID. 294095378, sendo dispensável a contraminuta ante a ausência de citação dos Agravados (ID. 293675384).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 292951395).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e
adentro no seu mérito
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na espécie, trata-se de agravo manejado contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de rescisão contratual de arrendamento rural, sob o argumento de ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC.

A decisão agravada rejeitou a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Trata-se de “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA C/C DESPEJOAGRÁRIO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, proposta por ODAIR PELIZARO e DARCI PELIZARO, contra FERNANDO BARBOSA DE TOLEDO e CARLA TEODORO OLIVEIRA DE TOLEDO, qualificados nos autos.

Em síntese, narram os requerentes que celebraram contrato de arrendamento rural com os requeridos em 18.05.2023, com prazo de vigência de 10 (dez) anos ou safras, envolvendo os imóveis denominados Sítio Esperança (142,99 ha) e Sítio Esmeralda (125,5980 ha), localizados na zona rural de Confresa/MT. Foi ajustado o pagamento anual em sacas de soja por hectare cultivado, vencendo-se a primeira parcela em 30/04/2024. Afirma que os réus não efetuaram o pagamento devido e abandonaram os imóveis, o que ensejou inadimplemento contratual e risco à propriedade.

Requerem que “seja deferido liminarmente, inaudita altera pars, o pedido de despejo e a imediata reintegração de posse, determinando a expedição do mandado de despejo para que os Requeridos desocupem o imóvel objeto desta ação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, deixando-o em perfeito estado de conservação, com todas as benfeitorias eventualmente nele introduzidas, uma vez foram incorporadas ao imóvel, sob pena de, não o fazendo, ser compelido a fazê-lo de forma coercitiva, nos termos da Lei;”

No mérito, a procedência da ação “com o despejo dos Requeridos e eventuais ocupantes, e consequentemente, declarado findo o contrato de arrendamento em questão, bem como seja reconhecido o crédito dos Requerentes no valor de R$ 234.617,51 (duzentos e trinta e quatro mil e seiscentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos), devidamente atualizados e acrescidos de juros de 1,00%, (um por cento) ao mês, bem como acrescido de custas, e dos valores referentes aos débitos das contas de energia, que totalizam o montante de R$ 2.184,51 (dois mil e cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) e, ainda, a rescisão contratual com consequente reintegração de posse, nos termos do artigo 26, inciso V, e artigo 27, ambos do Decreto 59.566/66 e art. 92, §6o, Estatuto da Terra;”

É o relatório. Decido.

É o relato.

Decido.

Nos termos do
art. 300 do CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito.

No caso em tela, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, visto que os documentos juntados aos autos não são suficientes, neste juízo de cognição sumária, para comprovar o alegado na exordial, como também a matéria discutida, depende de dilação probatória. Isso porque, foram juntados documentos que comprovam que os autores são os proprietários de áreas rurais em Confresa, bem como, ficou provada a existência de contrato de arrendamento, contudo, quanto a suposta inadimplência, há apenas declarações unilaterais, portanto, o inadimplemento não é incontroverso.

A parte autora ainda juntou “notificação extrajudicial”, na qual concede prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para os requeridos efetuarem pagamento das sacas de soja ou desocuparem o imóvel, contudo, além do prazo ser inadequado, pois inferior aos 15 dias previstos em lei, NÃO há prova alguma de que a referida notificação, tenha sido entregue.

Assim, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, ante o fato de que, deve-se, primeiro, ser concedido prazo para purgação da mora, nos termos do art. 32, parágrafo único, do Decreto no 59.566/66.

(...)

Desse modo, considerando que foram não foram atendidos os requisitos previstos nos arts. 300; 560 a 562, todos do CPC, bem como do art. 32, III, do decreto no 59.566/66, I
NDEFIRO
a liminar pleiteada.

(...)

INDEFIRO
ainda o pedido de expedição de mandando, para que os requeridos não plantem na área, pois, desnecessário, vez que afirmado na inicial, que as áreas estão abandonadas.

Advirto à parte requerida que ela terá o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da citação, para purgação da mora e que decorrido tal prazo sem manifestação, poderá ser expedido o mandado de despejo.

Ao mesmo tempo, diante do que dispõe o art. 334 do CPC,
designo audiência de conciliação para o dia 25 de junho de 2025, às 13h30min
(horário oficial do Estado de Mato Grosso).”

Pois bem.

In casu
, a controvérsia gira em torno da concessão de tutela de urgência para despejo em contrato de arrendamento rural regido pelo Decreto no 59.566/66.

Sem delongas, os contratos de arrendamento rural se submetem ao regime jurídico específico estabelecido pelo Decreto no 59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra, sendo-lhe conferido proteção especial ao arrendatário, estabelecendo procedimento próprio para a rescisão contratual e consequente despejo.

Ao ponto, o art. 32, inc. III, do mencionado Decreto, autoriza o despejo quando “
o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado
”.
Contudo
, o parágrafo único do mesmo dispositivo condiciona tal medida à prévia oportunização de purgação da mora,
constituindo garantia fundamental do arrendatário que não pode ser suprimida
,
in verbis
:

“Art 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

(...)

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

(...)

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o conseqüente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.”

A toda evidência, embora os contratos de arrendamento rural sejam disciplinados pelo Estatuto da Terra (Decreto no 59.566/66), que autoriza expressamente o deferimento da tutela de urgência com a decretação de despejo do arrendatário em caso de não pagamento dos aluguéis avençados,
denota-se que a notificação extrajudicial acostada ao ID. 183702486 dos autos de origem apresenta duplo vício
:
i)
estabelece prazo manifestamente inadequado de 48 horas e
ii)
carece de comprovação de entrega aos destinatários, circunstância que compromete sua eficácia jurídica para constituição válida em mora.

Aliás, conforme entendimento consolidado nesta Corte, “
sendo concedido o prazo para purgação da mora e não efetuando o arrendatário o pagamento integral, torna-se plenamente possível o deferimento do despejo
” (
Ex vi
TJ/MT, RAI 1002015-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 04/06/2024, DJe 05/06/2024),
o que não ocorreu no caso em exame
, ante a
ausência de válida constituição em mora
.

A par disso, constata-se que a alegação de abandono dos imóveis, conquanto possa configurar descumprimento contratual, não dispensa a observância ao procedimento específico estabelecido na legislação agrária.

Isso porque, o
caráter alimentar da atividade rural
e a
função social da propriedade agrícola

justificam as garantias processuais conferidas ao arrendatário
, as quais, no entender deste Relator, devem ser compreendidas, visando maior segurança da atividade produtiva rural por parte do arrendatário.

Além de que, nos termos do já citado art. 32, III, do Decreto no 59.566/66, “
é cabível a concessão de despejo em contrato de arrendamento rural quando o arrendatário não pagar o aluguel ou a renda no prazo convencionado
” (
Ex vi
TJ/MT, RAI 1005008-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, DJe 12/06/2023), porém sempre respeitadas as formalidades legais específicas, notadamente a oportunização da purgação da mora.

Ao arremate, pontua-se que a tutela de urgência possui caráter excepcional e exige demonstração inequívoca de seus pressupostos autorizadores, particularmente no regime dos arrendamentos rurais, em que a proteção conferida ao arrendatário pelo ordenamento jurídico impõe observância rigorosa aos procedimentos estabelecidos na legislação específica, sendo
necessário ponderar que deverá ser observado o disposto no art. 300, do CPC para concessão da medida excepcional
.

Importa salientar que a designação de audiência de conciliação para 25 de junho de 2025 e a advertência judicial quanto ao prazo de 15 dias para purgação da mora após a citação demonstram que o processamento regular do feito não comprometerá a tutela dos direitos dos arrendantes, preservando-se as garantias fundamentais do arrendatário previstas no Decreto no 59.566/66.

Com efeito, diante do conjunto fático-probatório dos autos,
impõe-se o reconhecimento da correção técnica da decisão agravada
, que observou criteriosamente os procedimentos específicos da legislação agrária, exigindo a válida constituição em mora antes da concessão de medida excepcional de despejo.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ODAIR PELIZARO
e
DARCI PELIZARO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025